Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713066-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁTIMA REGINA GALETI GAVA RECORRIDA: KERTESZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RETENÇÃO DA CAUÇÃO DADA EM GARANTIA. VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS. REPAROS REALIZADOS POR VALOR MENOR AO ORÇADO. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO. 1 – Nos termos do artigo 23, III, da Lei 8.245/91, é obrigação do locatário restituir o imóvel, ao final da locação, no estado em que recebeu, salvo deteriorações decorrentes do seu uso normal. 2 – No caso, mostrou-se correta retenção dos valores referentes ao aluguel devido e IPTU proporcional, visto que são os encargos devidos da locação até o efetivo encerramento do contrato. 3 – Com a conclusão da reforma, por valor inferior aos orçados, e demonstrada a lisura do réu em demonstrar tal fato, haverá a devolução do excesso. 4 - Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, afirmando ser necessária a inversão dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que se a retenção dos valores foi indevida, e determinada a devolução, mesmo que em parte, do valor caucionado, a parte contrária é que seria a vencida; c) artigo 370, caput, e parágrafo único, do CPC, asseverando inexistência de fundamentação para o indeferimento da prova testemunhal, bem como ausência de determinação, de ofício, de prova que, reconhecidamente, seria imprescindível para o deslinde da controvérsia; d) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando que demonstrou que realizou as reformas, restando comprovado nos autos que entregou o imóvel na situação em que o recebeu; e) artigo 46, § 2o, Lei 8.245/91, argumentando que a lide deve ser apreciada, sob a ótica da concessão do prazo de trinta dias para a desocupação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 85, 370, caput, e parágrafo único, e 373, inciso II, todos do CPC, e 46, § 2o, Lei 8.245/91, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, na hipótese, tenho que não há cerceamento de defesa, pois, diante da farta documentação juntada aos autos, não demonstra efetividade para a resolução da lide a produção de prova testemunhal [...] Além do mais, a assertiva da requerente de que a locação se encerrou no dia 15/12/2020 igualmente não procede, tendo em vista a documentação de id (33610372), consistente no TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL COM PENDÊNCIAS. No citado documento é noticiado pela parte requerida (id 33610372 pg. 2) que o imóvel foi vistoriado nos dias 05/01/2021 e 11/01/2021, e que: As chaves não foram entregues na MRC e sim repassadas, sem nosso conhecimento prévio, diretamente ao novo locatário, proprietário da ITZ Agropecuária Ltda, CNPJ 28.942.385/0001-25, o Sr. Alcides Galleti Gava, sendo, portanto, o encerramento do contrato de locação da Sra. Fatima Regina Galeti Gava registrado no dia 10/01/2021 e o início da locação da ITZ Agropecuária considerado em 11/01/2021. Não existe maiores problemas no ato, porém somente para ficar registrado [...] O réu juntou aos autos diversos orçamentos dos serviços a serem realizados (id 33610376), além da nota fiscal de realização dos serviços (pg. 07), na qual aponta a quantia final de R$17.580,00 (dezessete mil, quinhentos e oitenta reais) para o reparo necessário. Destarte, o réu demonstrou que da retenção de R$19.000,00 (dezenove mil reais), houve uma sobra de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), a qual foi depositada em juízo, conforme faz prova os documentos de ids 33610384 e 33610385. Esclareça-se que a ação foi proposta em 22/04/2021, e, somente em setembro de 2021 é que houve a conclusão da reforma (documento de id 33610376, pg. 07), por valor inferior aos orçados, de forma que o réu não deu causa à propositura da ação, mostrando, ao contrário, lisura em suas ações, ao demonstrar que os reparos foram concluídos por montante menor do que o previsto [...]De outro lado, apesar de a autora ter juntado algumas fotografias informando que reparou o imóvel, não trouxe aos autos qualquer nota fiscal de compra de materiais ou pagamento de mão de obra que pudesse amparar suas alegações, razão pela qual, a versão de que o réu efetuou os reparos é a que se encontra melhor documentada. Portanto, não restando demonstrada qualquer irregularidade na retenção do valor da garantia, deve ser reformada apenas parcialmente a sentença de primeiro grau, para que haja a devolução à autora da importância de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), já depositadas em Juízo. DISPOSITIVO Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para que seja restituída à autora a importância de R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), já depositadas em Juízo, reconhecendo-se que a sucumbência é integralmente da autora. Em face da sucumbência mínima do réu, mantenho a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença” (ID. 36923856). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO PERFEITO PEGHINI, OAB/DF 46.030. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016